Tribunal: TJMT
Processo: 0000288-24.2011.8.11.0084
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000288-24.2011.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EDNALDO ESTEVAO DOS SANTOS - CPF: 121.011.762-20 (APELANTE), LOURDES VOLPE NAVARRO - CPF: 369.126.039-04 (ADVOGADO), GABRIEL DE ALMEIDA NAVARRO - CPF: 028.573.618-31 (ADVOGADO), EDSON METELO DE JESUS - CPF: 318.055.741-91 (APELADO), ANDERSON DAVI MACIEL DOS SANTOS - CPF: 037.993.981-98 (ADVOGADO), VICENTE MARTINS DE JESUS - CPF: 205.165.251-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE ANTERIOR NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM VIRTUDE DA SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – AFASTAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Escorreita a sentença que julga improcedente o pleito possessório quando o Autor não comprova a posse anterior do imóvel.

Afasta-se a condenação da parte ao pagamento de honorários advocatícios em virtude da substituição do polo passivo da lide quando esta se fez necessária em razão de fato superveniente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N.
0000288-24.2011.8.11.0084

APELANTE:

EDNALDO ESTEVAO DOS SANTOS

APELADO:

EDSON METELO DE JESUS

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por EDNALDO ESTEVAO DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
ajuizada contra EDSON METELO DE JESUS (proc. n. 0000288-24.2011.8.11.0084), julgou improcedente o pedido, condenando o Autor/Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios correspondentes a 10% sobre o valor atualizado da causa, bem como ao pagamento de R$ 500,00 em favor da Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso, por força da substituição do polo passivo da demanda, nos termos do art. 338, parágrafo único, do CPC.

Em suas razões, aduz que adquiriu o imóvel
sub judice
mediante escritura de compra e venda em 14/02/2005 e, considerando que o Sr. Vicente Martins de Jesus, pai do Apelado, já se encontrava morando no local, celebrou com ele comodato verbal por prazo indeterminado.

Assevera que formalizou as notificações para que ele desocupasse o imóvel, o qual, contudo, deixou a cidade e transferiu a posse de má-fé para seu filho, ora Apelado.

Alega que o julgador ignorou as notificações, fator primordial que configurou o esbulho praticado, bem como sua posse indireta sobre o bem em decorrência de sua propriedade, demonstrando os requisitos necessários para deferimento do pleito de reintegração de posse.

Cita que quem deu causa ao incidente foi o próprio recorrido, não sendo justo o recorrente pagar os honorários da Defensoria Pública em razão da substituição do polo passiva da lide.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, e a consequente reintegração de posse do imóvel.

Contrarrazões – Id. 151021681.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 12 de janeiro de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023